Tribunal: TJMT
Processo: 0000463-81.2017.8.11.0092
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000463-81.2017.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEY SANTEIRO TEODORO - CPF: 133.594.281-53 (APELANTE), RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - CPF: 876.175.011-53 (ADVOGADO), VANIA MARIA CARRIJO - CPF: 172.408.671-53 (APELANTE), FABIO MAURI GARBUGIO - CPF: 899.868.069-68 (APELADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR - CPF: 018.917.631-80 (ADVOGADO), CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE BERTHE - CPF: 845.359.621-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000463-81.2017.8.11.0092

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS – EMISSÃO DE CHEQUES EM FAVOR DO EMBARGADO - NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE OS CHEQUES SE REFEREM À DÍVIDA EXECUTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com as provas produzidas nestes autos, tem-se que a sentença não merece reforma, porquanto não restou demonstrada a quitação, ainda que parcial, do débito executado, representado pelo instrumento particular de confissão de dívida que embasa a demanda executiva.

Desse modo, evidencia-se que o embargante, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000463-81.2017.8.11.0092

APELANTES: VANDERLEY SANTEIRO TEODORO E VANIA MARIA CARRIJO TEODORO.

APELADO: FABIO MAURI GARBUGIO.

Processo na origem n.º 0000463-81.2017.8.11.0092

Comarca de Alto Taquari.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VANDERLEY SANTEIRO TEODORO E VANIA MARIA CARRIJO TEODORO
de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n.º
0000463-81.2017.8.11.0092
), opostos por
VANDERLEY SANTEIRO TEODORO E VANIA MARIA CARRIJO TEODORO
em desfavor de
FABIO MAURI GARBUGIO
.

SENTENÇA
(ID 58246467 - Pág. 1/2)
: julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução. Também condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa.

APELAÇÃO
: (ID 58246469 - Pág. 1 a 58246470)
VANDERLEY SANTEIRO TEODORO E VANIA MARIA CARRIJO TEODORO
alegam que a importância reivindicada na execução de n. 1973-66.2016.8.11.0092, excede o valor da obrigação em razão de ter havido o pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Defendem que deve ser aplicada ao caso a teoria da aparência, porque os apelantes acreditaram ter realizado o pagamento parcial do débito cobrado na presente demanda. Sustenta que os cheques apresentados não foram emitidos para repor cheques sem provisão de fundos emitidos anteriormente, porquanto esses já haviam sido pagos com outros cheques emitidos em favor do embargado ou do posto de gasolina do qual é proprietário e foram todos compensados pelo banco. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os embargos, de modo a reconhecer o pagamento parcial da dívida por meio dos cheques juntados aos autos.

CONTRAMINUTA
: (ID 58246475 - Pág. 1) pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa constante nos art. 80 e 81 do CPC, ante a má-fé dos apelantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000463-81.2017.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VANDERLEY SANTEIRO TEODORO E VANIA MARIA CARRIJO TEODORO
de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n.º
0000463-81.2017.8.11.0092
), opostos por
VANDERLEY SANTEIRO TEODORO E VANIA MARIA CARRIJO TEODORO
em desfavor de
FABIO MAURI GARBUGIO
.

SENTENÇA
(ID 58246467 - Pág. 1/2)
: julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução. Também condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa.

As partes celebraram, em 01/10/2012, um instrumento particular de confissão de dívida, para representar uma transação comercial no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Acordaram que o Executado, bem como, sua fiadora, Vania Maria Carrijo Teodoro, que se responsabilizou solidariamente pelo débito, pagariam ao Exequente a quantia de 1.702 (um mil setecentos e duas) sacas de soja 60 kg, limpas e secas, tipo exportação, ou, o valor correspondente em moeda corrente, no preço da soja fixado na data do vencimento (30.03.2013). (ID 58245481 - Pág. 1/2)

O apelado moveu a execução da obrigação contra o apelante, com o objetivo de compeli-lo ao pagamento da dívida.

O apelante, por sua vez, opôs embargos à execução, ao argumento de que o valor cobrado era excessivo porque já havia pagado o valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), representados por dois cheques que juntou ao processo.

Por sua vez, o embargado apresentou impugnação alegando que os cheques apresentados não tinham relação com a confissão de dívida executada e que haviam sido emitidos para pagar a dívida representada por outros cheques emitidos pelo executado, sem a devida provisão de fundos.

Os embargos foram julgados improcedentes, razão pela qual recorre.

Inicialmente importa destacar que incumbe ao embargante apresentar provas capazes de demonstrar de forma cabal que os cheques apresentados foram, de fato, dados em pagamento do acordo celebrado no instrumento particular de confissão de dívidas, o que não ocorreu.

Em que pese o primeiro cheque, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) ter sido emitido nominalmente ao embargado, não há nele ou em qualquer outro documento, como por exemplo um recibo ou outro documento de quitação, que faça referência à dívida confessada naquele instrumento.

O mesmo ocorre com o outro cheque no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com o agravante de que este foi nominado ao posto de gasolina de propriedade do embargado.

O embargado não nega ter recebido aqueles valores, apenas esclarece que foram emitidos em pagamento a outros cheques, anteriormente emitidos em pagamento da aquisição de combustíveis, sem a devida provisão de fundos.

O embargante, por sua vez, não nega que tenha emitido cheques sem fundos para o pagamento do embargado, apenas afirma que os cheques emitidos em substituição aos sem o devido lastro financeiro foram posteriormente compensados pelo exequente.

Portanto, o que se percebe é que as partes, ao longo de vários anos, entabularam diversos negócios, sendo alguns pagos com cheques sem fundos, outros substituídos por instrumentos de confissão de dívidas, porém não há como precisar que os cheques apresentados pelo embargante foram efetivamente emitidos como pagamento de parte do valor do instrumento objeto da execução.

Os embargantes não negam a dívida, apenas afirmam ter quitado parte dela, porém não apresentaram qualquer recibo de quitação referente àquele pacto.

As testemunhas ouvidas também nada esclarecem à respeito do suposto pagamento parcial da dívida, porque nenhum deles pode afirmar que houve o pagamento. Um deles afirmou que o embargante era freguês do posto de combustíveis de propriedade do exequente e disse que ele sempre adquiria produtos daquele estabelecimento, mas nada esclareceu sobre o pacto executado.

A testemunha do embargante afirmou que foi buscar junto ao exequente o valor de R$80.000,00, mas que só lhe foi entregue R$60.000,00 para fazer o pagamento dos cabos eleitorais do embargante.

Porém, o embargante não negou em momento algum ter recebido o valor constante do pacto, pelo contrário limitou-se a afirmar que havia efetuado parte do pagamento por meio dos cheques apresentados.

Conclui-se, portanto, que a prova testemunhal, do mesmo modo que os documentos colacionados, não contribuiu para a elucidação da questão posta nesses embargos, qual seja, saber se os cheques apresentados pelo embargante foram, de fato, dados em pagamento da dívida representada pelo instrumento particular de confissão de dívidas.

Portanto, com base nas provas produzidas nestes autos, não restou demonstrada a quitação, ainda que parcial, do débito executado, representado pelo instrumento particular de confissão de dívidas que embasa a demanda executiva.

Desse modo, evidencia-se que o embargante, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020